Tribunal: TJDFT
Processo: 0715036-94.2018.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715036-94.2018.8.07.0016 RECORRENTE: HELIO GIL GRACINDO FILHO RECORRIDA: THAIS REGINA REIS GRACINDO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, em peça única, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CURATELA. CONTAS REJEITADAS. PERÍCIA JUDICIAL. IDONEIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. O recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar a razão de o julgamento ser cassado ou reformado. No caso concreto, não ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, pois os apelantes demonstraram os motivos do seu inconformismo e trouxeram fundamentos de fato e de direito capazes, em tese, de amparar o pedido de alteração da sentença. 2. A simples laudos periciais particulares não infirmam o laudo elaborado por perito nomeado pelo juízo, que respondeu aos quesitos de forma satisfatória, rebatendo e justificando os pontos de divergência apresentados pelas partes interessadas. 3. Rejeitada as contas que prestou, o curador deve ressarcir o curatelado no valor indicado no laudo do perito judicial. 4. Apelações não providas. Preliminar rejeitada. Unânime. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 371, 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Em sede de recurso extraordinário, o recorrente assevera afronta aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, em razão da insuficiência de fundamentação do acórdão e da consequente ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Contudo, não menciona a existência de repercussão geral da matéria. Na petição de ID 75383341, a parte recorrente pede o desentranhamento do recurso extraordinário interposto no ID 74882114, uma vez que foi equivocadamente protocolizado nos autos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recorrente interpôs os recursos especial e extraordinário em peça única. Assim sendo, os apelos não deveriam ser sequer conhecidos, tendo em vista a manifesta ausência de regularidade formal, pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Com efeito, dispõe o caput do artigo 1.029 do CPC, in verbis: “Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas (...)”. A propósito, já decidiu a Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA, NA MESMA PETIÇÃO, DE RECURSO ESPECIAL E DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.029, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, a interposição do recurso especial se deu de forma conjunta com a interposição do recurso extraordinário, na mesma petição. 2. Nos termos do art. 1.029, caput, do Código de Processo Civil, "O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas". Nota-se, na espécie, a existência de irregularidade formal no recurso especial, o que impede, pois, o seu conhecimento. 3. Este Superior Tribunal de Justiça entende que "A interposição, em única petição, das razões do recurso especial e extraordinário viola o disposto no art. 1.029, § 6o, do CPC/2015, segundo o qual "O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas"" e que "Trata-se, portanto, de irregularidade formal, haja vista o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso" (AgRg no AR Esp n. 1.521.587/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/2/2020, D Je de 14/2/2020). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.693.919/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 28/3/2025.) Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 371, 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, todos do CPC, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Melhor sorte não colheria o apelo extraordinário, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Nesse sentido, a Suprema Corte já assentou que: Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. (...) A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (ARE 1.473.105 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/3/2024). No mesmo sentido, o ARE 1.520.580 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13/12/2024. Por fim, indefiro o requerimento formulado no ID 75383341, porquanto, em razão da preclusão consumativa, não há como renovar o exercício da referida faculdade processual (interposição de recurso extraordinário), devendo ser considerada tão somente a peça inicialmente juntada (ID 74882114). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021